Tribunal: TCU
Processo: 010.999/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8273/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.999/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Oliveira Henriques (XXX.052.170-XX); Arthur Gornicki Theisen (XXX.673.410-XX); Cleberson dos Santos Righi (XXX.025.480-XX); Denis Frans da Cunha (XXX.638.150-XX); Eduarda Dill (XXX.824.490-XX); Fernanda Vieira (XXX.973.500-XX); Geferson Henrique Trojaike (XXX.583.190-XX); Inacio Laerte Monteiro Costa (XXX.323.030-XX); Miguel Antonio Tedesco (XXX.932.520-XX); Roseli Ferraz Ferreira (XXX.214.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.